Tribunal: STJ
Processo: 5009597-79.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217133 - RS
(2025/0201247-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARMANDO PACANI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
DIEGO PEREIRA BARRIOS - MG171466
EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador esclareceu, de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado registrou expressamente que o
recurso ordinário consiste em mera reiteração de pedido anteriormente
formulado no RHC n.
motivo pelo qual não se pode dele
205.356/RS,
conhecer.
3. Assentou, ainda, que a tese de excesso de prazo da segregação
cautelar não foi arguida na impetração originária e, consequentemente,
não foi analisada pelo Tribunal de origem, de forma que esta Corte não
pode se pronunciar sobre a matéria, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. Não há
Documento eletrônico VDA55819703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a82e37c-84e8-4704-9761-a7c6a6a53ad0

nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a82e37c-84e8-4704-9761-a7c6a6a53ad0

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217133 - RS
(2025/0201247-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARMANDO PACANI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
DIEGO PEREIRA BARRIOS - MG171466
EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador esclareceu, de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado registrou expressamente que o
recurso ordinário consiste em mera reiteração de pedido anteriormente
formulado no RHC n.
motivo pelo qual não se pode dele
205.356/RS,
conhecer.
3. Assentou, ainda, que a tese de excesso de prazo da segregação
cautelar não foi arguida na impetração originária e, consequentemente,
não foi analisada pelo Tribunal de origem, de forma que esta Corte não
pode se pronunciar sobre a matéria, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. Não há
Documento eletrônico VDA55820028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 48eaa62e-0770-4bdc-bfc5-27c358d07755

nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o acórdão
ARMANDO PACANI
de fls. 239-244, em que esta Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental.
A defesa sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não se
pronunciar sobre o fato novo apresentado, consistente na "frustração do pedido de
extradição por falha exclusiva do Estado Brasileiro e a consequente liberdade
provisória concedida pela jurisdição estrangeira" (fl. 254).
Quanto ao alegado excesso de prazo, afirma que há obscuridade, uma
vez que "não há supressão de instância quando a questão é de ordem pública ou
quando a ilegalidade é flagrante, hipóteses em que o habeas corpus deve ser
concedido de ofício" (fl. 256).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam
sanados os vícios apontados.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração pretende, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Documento eletrônico VDA55820028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 48eaa62e-0770-4bdc-bfc5-27c358d07755

Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado
não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O acórdão embargado registrou expressamente que (fl. 243, destaquei):
Em consulta processual realizada no sistema informatizado deste
Tribunal Superior, verifiquei a anterior interposição do RHC n.
por meio do qual a defesa também alegou deficiência
205.356/RS,
de fundamentação e ausência dos requisitos da segregação,
necessidade de aplicação do princípio da isonomia e do do CPP,
bem como ausência de contemporaneidade da prisão
art. 580
preventiva.
Em sessão ocorrida no dia a Sexta Turma do STJ considerou
lícita a segregação cautelar do acusado, afastou o
19/12/2024,
pleito de aplicação do do
CPP e a tese de ausência de
art. 580
. O acórdão transitou em julgado em
contemporaneidade
5/2/2025.
Assim, não há dúvidas de que este recurso ordinário consiste
, motivo pelo qual não se pode
em mera reiteração de pedido
dele conhecer [...]

A mera frustração do processo de extradição não constitui fato novo
capaz de dar ensejo à nova avaliação dos fundamentos da segregação cautelar, já
considerados idôneos por esta Corte Superior.
O julgado assentou, ainda, que (fl. 244, grifo no original):
Segundo os argumentos explanados na decisão agravada, registrei
que a tese de excesso de prazo da segregação cautelar não foi
arguida na impetração originária e, consequentemente, não
.
foi analisada pelo Tribunal de origem
Conforme destacado na decisão combatida, tal matéria deveria
haver sido suscitada no momento oportuno e perante o juízo
competente, até para possibilitar à instância recursal um
pronunciamento seguro sobre a questão, vedada, por isso mesmo,
a inauguração, em habeas corpus ou recurso ordinário, de teses
defensivas não aventadas e não debatidas na via ordinária.

Assim, noto que a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. Não há
Documento eletrônico VDA55820028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 48eaa62e-0770-4bdc-bfc5-27c358d07755

nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do
julgado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55820028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 48eaa62e-0770-4bdc-bfc5-27c358d07755

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0201247-7
RHC 217.133 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50085749820254040000 50095977920254040000 50143379120234047100
50500157020234047100
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARMANDO PACANI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
DIEGO PEREIRA BARRIOS - MG171466
EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ADVOGADA
: ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARMANDO PACANI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
DIEGO PEREIRA BARRIOS - MG171466
EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ADVOGADA
: ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551515245320:1@
2025/0201247-7 - RHC 217133 Petição : 2025/0117448-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 20FD0177-14A4-46FE-A279-4CEAEFEFF081